Tribunal: TJMT
Processo: 1001372-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1001372-86.2020.811.0000
Recorrente: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
Recorridos: ELI SANDRA FREITAS BACCI e OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 87305455) interposto por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 57692029):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CPR – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PELO CREDOR – TÍTULO QUE NÃO CIRCULOU – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA SUBJACENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A CPR é título executivo extrajudicial, instituído pela Lei Federal n. 8.929/94, que representa uma promessa de entrega de produtos rurais emitido por cooperativas, produtores rurais e associações de produtores, visando a obtenção de capital de giro necessário a produção da safra.
In casu, resta evidente que a CPR juntada aos autos não circulou, motivo pelo qual plenamente possível a discussão da causa subjacente, haja vista que o emissor alega o não cumprimento daquilo que consta na CPR pelo Credor.
O art. 476, do C. Civil, é explícito ao dizer que somente poderá ser cobrada a dívida em contratos bilaterais, quando a parte interessada cumprir a sua obrigação, e no caso ora em análise, referido cumprimento foi negado pelo Apelado/Embargante (RAI n° 1001372-86.2020.811.0000, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 15/09/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 84987499.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) negativa de vigências aos arts. 3o e 4o, da Lei 8.929/94, ao argumento de que a Cédula de Produto Rural é título de crédito literal, autônomo e abstrato, se revestindo de certeza, liquidez e exigibilidade, portanto passível de execução. Assim, sustenta ser descabida a determinação para que a recorrente exiba notas fiscais para validar a CPR; e
(ii) divergência jurisprudencial no sentido de que no sentido de que a Cédula de Produto Rural é título de crédito literal, autônomo e abstrato, ou seja, não depende de documentos comprobatórios.
Recurso tempestivo (id. 87470957).
Devidamente preparado (id. 87681979).
Intimados, os recorridos deixaram transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 91407466).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. (...) 4. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 282 do STF. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1612915/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 28/05/2020)” (grifei).
Não obstante as razões recursais, conquanto a CPR represente título líquido e certo, in casu, o acórdão ponderou a sua não circulação, aliado a possibilidade de discussão, mormente a afirmação do recorrido acerca do não cumprimento do que consta na cédula. Assim, constou do acórdão:
“(...) in casu, resta evidente que a CPR juntada aos autos não circulou, motivo pelo qual plenamente possível a discussão da causa subjacente, haja vista que o emissor alega o não cumprimento daquilo que consta na CPR pelo Credor.
Ademais, o art. 476, do C. Civil, é explícito ao dizer que somente poderá ser cobrada a dívida em contratos bilaterais, quando a parte interessada cumprir a sua obrigação, e no caso ora em análise, referido cumprimento foi negado pelo Apelado/Embargante.
(...)
Ademais, considerando as alegações contidas em sede de contrarrazões, nítido que a discussão ora travada demanda de dilação probatória, o que se fará junto ao juízo “a quo”.” (grifei)
Diante desse quadro, verifica-se esse fundamento (não atacado) por ser autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso nesse ponto.
Portanto, a alegada ofensa tão somente aos arts. 3° e 4° da Lei n° 8.929/94, não enseja o juízo positivo de admissibilidade.
Ademais, no caso dos autos, não obstante tenha a recorrente indicado a interposição do recurso também pelo fundamento de existência de divergência jurisprudencial, a sua análise fica prejudicada. Nesse sentido:
“(...) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. "Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (EDcl nos EDcl no REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/6/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1695370/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)” (grifei).
“(...). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. (...) DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.(...) 5. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.(...) 11. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 284, 282, 356 e 283 do STF e 5, 7, 13 e 211 do STJ. 12. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 07/06/2021, DJe 14/06/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. ART. 22 DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. MÁ-FÉ DA RECORRIDA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. (...) 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (...). 7. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a aplicação das Súmulas n. 83 do STJ e 283 do STF. (...) 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1110681/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça